Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-59.2020.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - IPVA – Isenção - Aquisição por pessoa portadora de deficiência física – Natureza declaratória do ato que reconheceu a isenção – Isenção declarada desde a compra do veículo, ainda que o requerimento tenha sido protocolizado após o prazo de trinta dias previsto na Portaria CAT no 27/2015 - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002468-59.2020.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ZORAIDE CORREA
SERQUEIRA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002468-59.2020.8.26.0408 -Voto no 21.603
2
VOTO No 21.603
APELAÇÃO No 1002468-59.2020.8.26.0408 e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Estado de São Paulo.
APELADA: Zoraide Correa Serqueira de Medeiros.
INTERESSADO: Agente Público Fiscal de Rendas Vinculado ao Posto Fiscal
Estadual -Pf - 10 - Ourinhos/SP.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - IPVA
Isenção - Aquisição por pessoa
portadora de deficiência física
Natureza declaratória
do ato que reconheceu a isenção
Isenção declarada
desde a compra do veículo, ainda que o requerimento
tenha sido protocolizado após o prazo de trinta dias
previsto na Portaria CAT no 27/2015 - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário e apelação
(fls.
135/141)
interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, em mandado de
segurança com pedido de liminar, impetrado por Zoraide Correa
Serqueira de Medeiros, contra ato praticado pelo sr. Agente Público Fiscal
de Rendas Vinculado ao Posto Fiscal Estadual -Pf - 10 - Ourinhos/SP, em
face da r. sentença (fls. 125/126), que concedeu a ordem, determinando à
autoridade impetrada que conceda à impetrante a isenção do IPVA sobre a
propriedade do veículo automotor objeto da lide, desde a data da compra
do bem, ou seja, 13/09/2019. Custas e despesas na forma da lei.
A apelante pretende a reforma da r. sentença, para a procedência
integral da demanda, arguindo, em resumo, que o pedido de isenção deve
ser realizado anteriormente à ocorrência do fato gerador, demonstrando
que os efeitos da decisão tem caráter ex nunc, de forma que, no presente
caso, pelo fato do reconhecimento da isenção ter ocorrido após o prazo
legal estabelecido para a isenção do imposto naquele ano, não há que se
falar em inexigibilidade do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002468-59.2020.8.26.0408 -Voto no 21.603
3
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifesta-se
pelo
desprovimento da apelação (fls. 166/167).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário e da remessa necessária.
Trata-se de mandado de segurança com pretensão de se colher
ordem destinada a assegurar isenção do IPVA, em favor da impetrante, de
veículo comum destinado ao seu transporte (Nissan Kicks S DRCT CVT 2019,
Placas BVT-4789), em razão de sua condição de portadora de deficiência
física, que a autoridade apontada como coatora lhe indeferiu na esfera
administrativa (fls. 30).
Respeitado o entendimento diverso, a r. sentença não comporta
reforma, a impor o desprovimento do apelo.
De fato, a impetrante é portadora de deficiência física (Transtornos
de discos lombares e outros transtornos de discos intervertebrais
CID 10: M 51),
conforme comprovado nos autos (fls. 28). Portanto, inapta à condução
veicular de qualquer categoria.
Então, a autoridade fiscal indeferiu a isenção reclamada, sob o
argumento de que o requerimento administrativo de isenção de IPVA foi
protocolado após o prazo legal para concessão da isenção, não cumprindo
o prazo de 30 dias estabelecido pela portaria CAT 27/2015 (fls. 30).
Todavia, razão assiste à impetrante, porque a interpretação
teleológica e sistemática das normas que isentam tributos em favor de
deficientes físicos, inclusa aquela acima referida, amarrada ao princípio
constitucional maior da isonomia (art. 150, II, da CF), justificam a isenção de
IPVA de veículo comum destinado ao transporte de pessoa portadora de
deficiência, nada obstante ela não tenha habilitação nem condições para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002468-59.2020.8.26.0408 -Voto no 21.603
4
ser condutora de veículo automotor, o que dispensa a adaptação especial
do veículo.
Ademais, nessa pretensão acolhida pelo Juízo a quo, a r.
sentença não comporta reparo algum, em razão da feição declaratória da
isenção, ainda que o requerimento tenha sido protocolizado após o prazo
de trinta dias previsto na Portaria CAT no 27/2015, conforme vasta
jurisprudência desta Corte de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante portador
de Transtorno Autista - Isenção de IPVA de veículo a ser conduzido por terceiro.
Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi
formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015.
Descabimento da atitude da administração. O benefício de isenção, previsto no
artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a
data em que o impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que
reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Não pode a
Administração se recusar a reconhecer o direito à isenção com base em normas
de caráter infralegal. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e
deste E. TJSP R. Sentença de concessão da segurança mantida. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.” (RN. no 1007467-98.2019.8.26.0405, rela.
Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público j.
05/02/2020);
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
IPVA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR
DEFICIENTE FÍSICO

REQUISITOS E CONDIÇÕES. 1. A norma legal que trata da isenção do IPVA
para veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficiente físico,
(art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente Lei no 13.296/2008) há
de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em especial o
princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram
proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV,
CF) e a própria Constituição Bandeirante que veda ao Estado instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente (art. 163, II). 2. Indeferimento do pedido de isenção do IPVA em
razão da intempestividade do requerimento administrativo. Condição imposta
pela Portaria CAT no 27/2015. Questão afeita ao princípio da estrita legalidade
(art. 150, § 6o, CF). Lei no 13.296/08 que deve ser interpretada restritiva e
literalmente (art. 111, II, CTN). Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido. ” (RN. no 1030190-48.2018.8.26.0405, rel.
Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 03/02/2020);
“REEXAME NECESSÁRIO Isenção de IPVA na aquisição de veículo automotor
destinado ao transporte de pessoa com deficiência. Benefício indeferido em
razão da Portaria CAT 27/2015, que estabelece o prazo de 30 dias a partir da
emissão de nota fiscal para o pedido de isenção. Inadmissibilidade O benefício
deve ser aplicado desde a data em que a autora preencheu os requisitos para
fazer jus à isenção. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Sentença que
julgou procedente o pedido. Manutenção. Reexame necessário não acolhido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002468-59.2020.8.26.0408 -Voto no 21.603
5
(RN. no 1012225-20.2018.8.26.0482, rel. Des. Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 13/03/2019).
Não se olvide, pois, que o prazo de trinta dias apontado pela
autoridade tributária tem validade somente perante a Administração e se
refere apenas ao pagamento do tributo, ao passo que a isenção pretendida
decorre de lei, bem como o ato administrativo que a concede é mera
formalidade. Logo, ainda que o reconhecimento da isenção esteja atrelado
ao requerimento efetuado pelo contribuinte, se comprovado o
preenchimento dos requisitos para a aplicação da norma de isenção, ela
não pode ser negada.
Assim, justifica-se a isenção do IPVA à impetrante.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário,
ratifico a isenção do pagamento de IPVA à impetrante referente ao veículo
adquirido em nome dela, desde a data da compra do bem, em 12/03/2019
(fls. 25), corrigindo possível erro material da r. sentença, que, por um lapso,
anotou data diversa, sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator